Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO E PARA O QUAL AUSENTE CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS PONTOS SOBRE OS QUAIS NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A pretensão meramente referenciada em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais não deve ser conhecida porque faltante a correlata causa de pedir. Viola o princípio da dialeticidade o capítulo do recurso em que deduzido pleito desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. 2.1. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. O juiz de primeira instância, como destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento, considerou insuficiente a justificativa da apresentada porque não demonstrada, de forma específica, a indicação do ponto fático a ser demonstrado. 2.2 Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, indeferindo a prova que considerou inútil ou desnecessária à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). 2.3. Hipótese em que o magistrado, diante da ausência de indicação específica do ponto sobre o qual necessária a produção de prova pericial indeferiu a produção da prova.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.